Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-05.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705870-05.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. T. S. P., ESPÓLIO DE SHIRLEY PEREIRA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ODACYR DA SILVA RODRIGUES DO PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18579166) opostos por PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL contra ESPÓLIO DE SHIRLEY PEREIRA SANTANA e A. T. S. P., representado legalmente por ODACYR DA SILVA RODRIGUES DO PRADO em face de Acórdão (ID 17773619) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:15:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador